Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 58376933, CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG (CEVARIG) manifesta-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e requer a dilação de prazo em 10 (dez) dias úteis para juntada de planilha a ser elaborada por profissional técnico, nos termos das considerações alinhavadas. Defiro o pedido constante no item 10 da referida petição. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador